Tribunal: TJDFT
Processo: 0702263-97.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. MÉRITO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS VULTUOSAS. DEMONSTRAÇÃO. FILHO MAIOR. INCAPAZ. NECESSIDADES PRESUMIDAS. MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO VERDADE DOS FATOS. CONDUTA TEMERÁRIA. CONFIGURAÇÃO. DOLO. COMPROVADO. MULTA. REDUÇÃO. INDEVIDA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. VERBA DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DOS RÉUS RECONVINTES PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO AUTOR RECONVINDO NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.

3. As necessidades do alimentando incapaz são presumidas, restando bem delineada a obrigação de alimentar dos genitores.

4. No caso dos autos, a capacidade financeira do autor reconvindo e o aumento das necessidades do filho incapaz impõe a majoração da verba alimentar.

5. A litigância de má-fé é uma violação ao dever consagrado no artigo 77, inciso I, do CPC. Expor a verdade dos fatos e não agir de modo temerário é dever de todos que postulam em juízo, vedando que as partes litiguem conscientemente contra a verdade, trazendo alegações que sabem serem falsas ou enganosas, com objetivo de induzir o julgador em erro.

5.1. No caso, comprovado que o autor alterou dolosamente a verdade dos fatos, na intenção de induzir o juiz em erro, deve ser mantida a condenação na multa constante do artigo 81 do CPC.

6. É indevida a minoração da multa por litigância de má-fé quando desapercebida desproporcionalidade entre o valor arbitrado e as condições financeiras da parte.

7. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos exatos termos do artigo 86, caput, do CPC. Redistribuição cabível.

8. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, do CPC.

9. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Recursos conhecidos. Recurso dos réus reconvintes parcialmente provido. Recurso do autor reconvindo não provido. Sentença reformada.